Tribunal: TJDFT
Processo: 0007420-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007420-51.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ANDREA SILVA LISBOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMNINOSA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA SENTENÇA CONDENATORIA DESTES AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITARIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO MINISTERIAL. DESPROVIDOS OS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Rejeita-se a prejudicial de decadência, uma vez que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, notadamente quando se constata que foi demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal, bastando que expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, não havendo formalidades para o ato. Precedentes. 2. Inviável a condenação dos réus em face do crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), uma vez que só foi possível auferir o vínculo permanente em relação a três dos acusados, devendo ser mantida a condenação por associação criminosa. 3. Deve ser mantida a condenação dos réus em face dos crimes de estelionato, uma vez que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos das testemunhas, dos extratos bancários que comprovam os depósitos e transferências, bem como os laudos periciais. 4. Impõe-se a valoração desfavorável dos antecedentes para um dos apelantes em razão dos crimes de estelionato, uma vez que há nos autos certidão que comprova sua condenação por fatos anteriores ao delito em comento, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, mas antes de ser proferida a destes autos, razão pela qual pode ser exasperada a pena-base. 5. Se ausente a unidade de desígnios entre os crimes de estelionato, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa. 6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência dos condenados. 7. A prisão domiciliar humanitária constitui uma especificidade da modalidade domiciliar, assegurada ao condenado ou condenada que, em virtude de certas condições pessoais, não pode se recolher em outro lugar, que não o próprio lar, entretanto é medida excepcional, deferida em situações específicas, que não é o caso dos autos, pois não restou comprovada situação de excepcionalidade familiar que justifique a concessão da medida. 8. Recursos conhecidos, prejudicial de decadência rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso ministerial e desprovidos os apelos das defesas. A recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnando por sua absolvição dos crimes de associação criminosa, e dos delitos de estelionato narrados na denúncia nos itens “i”, “o” e “r”, com a aplicação do princípio da insignificância do último, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato. Requer, ainda, sem apontar os dispositivos legais supostamente violados, a fixação do regime inicial semiaberto ou aberto, bem como a concessão de prisão domiciliar humanitária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (reconhecimento da continuidade delitiva) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 71 do Código Penal relativamente aos pedidos de absolvição e aplicação do princípio da insignificância, porque “Consoante orientação do STJ, "é deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/4/2020)” (AgInt no AREsp 1796891/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). No que tange aos pedidos de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e concessão de prisão domiciliar humanitária, melhor sorte não colhe o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030